Tribunal: CARF
Processo: 11000.746408/2023-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.746408/2023-42
ACÓRDÃO
2002-009.260 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIR KRUMMENAUER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2021
COMPENSAÇÃO DE IRRF
Do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual, pode ser deduzido o
imposto de renda retido na fonte ou o pago correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo desde que comprovado.
Restando comprovada a retenção, resta autorizada a dedução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.260 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746408/2023-42
2
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente de apuração
de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal relatado pela
Fiscalização, a infração foi assim detalhada:
"Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-
se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 122.329,24, referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Parâmetro DIRF DARF: não recolhimento do IRRF em DIRF (Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte) pela fonte pagadora.
O contribuinte é sócio proprietário, presidente e representante da fonte
pagadora. Conforme DIRF, o total de débito de IRRF (Código 0561) da fonte
pagadora é de R$ 627.607,07. Porém, o contribuinte comprovou em DCTF o total
de R$ 486.607,07. Assim, faltou R$ 141.000,00.”
A DRJ ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo proferiu a
seguinte decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2021
COMPENSAÇÃO DE IRRF
Do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual, pode ser deduzido o imposto
de renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo desde que comprovado.
Os rendimentos recebidos a título de juros sobre o capital próprio, assim como o
correspectivo IRRF, não são passíveis de informação na Declaração Anual de
Ajuste.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Entendeu a DRJ que o sujeito passivo não logrou êxito em infirmar a presunção de
veracidade das informações constantes no sistema de controle de valores pagos de pessoa física.
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que apresenta diversas
telas de sistemas (DCTF e DIRFs) e sustenta que:
Importa dizer que em sua decisão, os julgadores citam trecho de colaboração da
Fiscalização que menciona que “conforme DIRF, o total de débito de IRRF (Código
0561) da fonte pagadora é de R$ 627.607,07. Porém, o contribuinte comprovou
em DCTF o total de R$ 486.607.07. Assim, faltou R$ 141.00,00.” No entanto, como
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.260 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746408/2023-42
3
também apresentado na decisão, esclarecemos que o valor de R$ 627.607,07 não
é atribuído unicamente ao código 0561, mas sim é relativo ao somatório dos
códigos 0561 (R$ 486.607,07) e do código 5706 (R$ 141.000,00) conforme DCTFs e
DIRFs anexadas em processo anterior, assim como de acordo com tela abaixo
anexada a decisão:
(...)
É equivocado atribuir o valor de R$ 627.607,07 unicamente ao código 0561, pois
tal valor estaria em desacordo com DIRF e DCTFs. Inexiste, portanto, valor
adicional de R$ 141.000,00 a ser recolhido se não aquele relativo ao código 5706
referente aos Juros Sobre Capital Próprio (JSCP), o qual declararam não ter sido
comprovado pagamento. Para tanto, adicionamos a seguir tabela que resume
valores pagos e compensados através de PER/DCOMP relativos ao código 5706,
com totalizador tanto para empresa quanto para o interessado.
(...)
Ainda relativo ao JSCP, rebatendo a informação de que o mesmo não teria sido
tributado na fonte à alíquota de 15% e que veio a ser compensado indevidamente
na Declaração de Ajuste Anual, pode-se observar nas telas acima que consta valor
total tributável de R$ 352.695,52 atribuído ao interessado, sobre o qual foi
efetivamente descontado IRRF de 15% conforme legislação vigente, no valor de
R$ 52.904,33, restando líquido o montante de R$ 299.791,19 tal qual consta em
comprovante de rendimentos da fonte pagadora.
Tal valor, de forma líquida, fora corretamente lançado na declaração do
contribuinte, não havendo, portanto, compensação indevida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre compensação indevida de IRRF
A fiscalização informa o seguinte:
O contribuinte é sócio proprietário, presidente e representante da fonte
pagadora. Conforme DIRF, o total de débito de IRRF (Código 0561) da fonte
pagadora é de R$ 627.607,07. Porém, o contribuinte comprovou em DCTF o total
de R$ 486.607,07. Assim, faltou R$ 141.000,00.”
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.260 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746408/2023-42
4
Registra que:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-
se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 122.329,24, referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Analisando a DAA do recorrente, constata-se que o contribuinte ao informar os
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, no caso da fonte pagadora CORTUME
KRUMENAUER S.A, anota o valor de R$ 493.500,00 como rendimentos recebidos e o valor de R$
122.329,24 como valor de IRRF.
Já no campo destinado a informar os valores recebidos sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva, anota o valor de R$ 299.791,19, como juros sobre capital próprio da empresa
CORTUME KRUMENAUER S.A.
A DRJ, utilizando os dados apurados pela fiscalização, em especial a informação
acima transcrita de que o total devido pela fonte pagadora de IRRF (Código 0561) seria de R$
627.607,07.
Considerando que o Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no
70.235/72, além de ser informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade
moderada, com adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção
de provas e, principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só
sejam mantidos lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial a documentação
pertinente à DIRF da fonte pagadora CORTUME KRUMENAUER S.A, admito as provas carreadas
acima elencadas.
Analisando a documentação apresentada, verifica-se que a fiscalização e a DRJ por
consequência, incorreram em erro ao considerar que o valor total devido pela fonte pagadora
CORTUME KRUMENAUER S.A no código 0561 seria o importe de R$ 627.607,07, quando na
verdade, inclusive com as informações apontadas pela DRJ, seria de R$ 486.607,07 e que a
diferença (R$ 141.000,00) é o valor do imposto calculado sobre o pagamento de juros sobre o
capital próprio no código 5706.
No caso concreto do contribuinte recorrente, entendo que as declarações prestadas
em sua DAA se encontram em consonância com as informações contidas na DIRF (fls. 83, 84, 88 e
90) apresentada pela fonte pagadora CORTUME KRUMENAUER S.A.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.260 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746408/2023-42
5
De acordo com a DIRF (fls. 83 e 84) restou comprovada a retenção de R$ 122.329,24
(código 0561) de IRRF em relação ao contribuinte.
E em relação ao pagamento de juros sobre capital próprio, considerando a DIRF de
fls. 88 e 89, verifica-se que o contribuinte, no campo próprio, declarou apenas o valor líquido
auferido em tal natureza.
De se concluir que em nenhum momento o contribuinte se aproveitou do imposto
que incidiu sobre rendimentos de juros sobre capital próprio.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 127
DF CARF MF
Original